Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-23.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708031-23.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURO GEOSVALDO DE LIMA SILVA LTDA RECORRIDO: GEFERSON SOARES SOUZA DECISÃO Em razão do pedido de ID 77766378, concedo prazo derradeiro de 48 horas para cumprimento do despacho de ID 77409874. Documento datado e assinado digitalmente